Tribunal: TJSP
Processo: 1008157-14.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – A motivação do recurso do Banco réu versa sobre a inexistência de sua responsabilidade pelo pagamento de boleto proveniente de fraude, tema este que não fez parte da petição inicial e nem da contestação – Recurso que, neste ponto, desatende ao comando do art. 1.010, II, do CPC, em efetiva inobservância ao princípio "tantum devolutum quantum appellatum" e neste ponto ele

Ementa:
RECURSO – Apelação – A motivação do recurso do Banco réu versa sobre a inexistência de sua responsabilidade pelo pagamento de boleto proveniente de fraude, tema este que não fez parte da petição inicial e nem da contestação – Recurso que, neste ponto, desatende ao comando do art. 1.010, II, do CPC, em efetiva inobservância ao princípio "tantum devolutum quantum appellatum" e neste ponto ele não é conhecido.
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora por força do suposto mútuo bancário – Falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida – Banco que não impugna especificamente – Ponto que fez coisa julgada - Dano moral – Ocorrência - Dano "in re ipsa" – Desnecessidade de prova – Indenização arbitrada em R$ 7.000,00 - Sentença reformada neste ponto - Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros moratórios desde o primeiro desconto - Pretensão à indenização de R$ 10.000,00 – Inadmissibilidade – Compensação de valores indevida, diante do depósito efetuado nos autos pela autora do valor que lhe fora indevidamente creditado – Sentença também reformada neste tópico - Repetição simples do indébito – Admissibilidade – Repetição dobrada – Descabimento – Atualização monetária dos valores da restituição a partir da data do ajuizamento, pois foram corrigidos em planilha que instruiu a petição inicial, sob pena de haver "bis in idem" – Sentença alterada também neste ponto - - Pretensão à revogação da multa - Não cabimento – Pedido subsidiário de redução da astreinte – Aplicação do art. 537, § 1o, do CPC – Valor que se revela proporcional e razoável, não justificando a pleiteada redução - Imposição dos encargos sucumbenciais ao Banco réu.
Recursos providos em parte, o do Banco réu na sua parte conhecida.